Tribunal: TJSP
Processo: 2095643-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos autores de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal familiar auferida pelos recorrentes era

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos autores de que não estão em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal familiar auferida pelos recorrentes era superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095643-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que são agravantes
CIXSIGMA MONTAGENS INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA - EPP, ALI APARECIDO NASRRALLAH, MARIA DA GRAÇA
TAMBELINI NASRRALLAH e MUNIRA NASRRALLAH, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18029
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095643-53.2020.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
AGRAVANTES: CIXSIGMA MONTAGENS INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA - EPP, ALI APARECIDO NASRRALLAH, MARIA DA
GRAÇA TAMBELINI NASRRALLAH E MUNIRA NASRRALLAH
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA
FILHO
AGRAVO DE INSTUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA

PESSOAS
FÍSICAS
Decisão de
indeferimento do benefício Afirmação dos autores de que
não estão em condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família Artigo
99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Comprovante
de rendimentos demonstrando que a renda mensal familiar
auferida pelos recorrentes era superior a 3 (três) salários
mínimos
Adoção do critério da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo
Insuficiência financeira não
evidenciada
Existência, nos autos, de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo CPC Decisão de
indeferimento da gratuidade mantida Recurso improvido,
neste aspecto.
PESSOA JURÍDICA
Decisão de indeferimento do
benefício
Possibilidade de concessão da gratuidade às
pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo

Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não
demonstrada
Decisão de indeferimento do benefício
mantida Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 356/357 dos autos originários
que, em ação monitória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça em prol dos réus, ora agravantes.
Os recorrentes alegaram, em síntese, “que a
agravante pessoa jurídica passa por uma crise financeira, que compromete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o fluxo de caixa o que a impossibilita de ter acesso ao Poder Judiciário, sem
comprometer ainda mais sua atividade empresarial. Aos Agravantes
pessoas físicas, merecem os benefícios da assistência judiciária, que
abrangem também aqueles que não possam arcar com os custos de uma
demanda sem prejuízo próprio ou de sua família, o que se verifica nos
presentes autos” (fls. 13).
Ressaltaram que os documentos juntados aos autos
eram suficientes à comprovação da sua hipossuficiência financeira.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, para que lhes fossem concedidos os benefícios da
gratuidade de justiça.
Pela decisão de fls. 148 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 151/154),
pugnando pelo não conhecimento do agravo. De resto, requereu o seu
improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre gratuidade da justiça.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 356/357 dos autos originários):
“Vistos.
1) Fls. 202, 205/269, 270/273, 280/295, 296/300 e 301/355: Os
Requeridos Embargantes não fazem jus a gratuidade da justiça, senão vejamos.
O item "01" da decisão de fls. 195/197, determinou que no
prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento do benefício pleiteado, deveriam: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os Requeridos Embargantes Pessoas Físicas juntarem aos autos cópias dos seus três
últimos contracheques E de suas duas últimas declarações de imposto de renda OU
certidão de inexistência de declarações (obtida no SITE da Receita Federal), além de outros
documentos atualizados que julgar pertinentes, a fim de ser apreciado o pedido de
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita; b) a Requerida Embargante
Pessoa Jurídica juntar aos autos cópias dos seus três últimos balancetes anuais E de suas
duas últimas declarações de imposto de renda, além de outros documentos atualizados que
julgar pertinentes, a fim de ser apreciado o pedido de concessão dos benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita.
Tal decisão foi exarada em 04/08/2019 e publicada em
19/09/2019 (fls. 200/201).
Dessa forma, deveriam os Requeridos Embargantes terem
juntados as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2018 e 2019.
Contudo, embora a certidão de fl. 274 e o ato ordinário de fl.
275 tenha apontado a insuficiência de documentação, inclusive as declarações de imposto
de renda, tal documentação continuou não sendo juntada.
Ademais, além de não juntar suas duas últimas declarações de
imposto de renda, os documentos de fls. 206/236 e 312/355 não demonstram que a
Requerida Embargante Cixsigma é hipossuficiente para causa. Além do que, o último
documento juntado à fl. 355 não comprova qualquer prejuízo da empresa (fl. 355).
Também, além de não juntar sua última declaração de imposto
de renda para o exercício de 2019, os documentos de fls. 237/249 e 309/311 não
demonstram que o Requerido Embargante Ali é hipossuficiente para causa. Ademais, tais
documentos demonstram que ele é proprietário de casa com valor venal de R$ 680.000,00
(fl. 245), é proprietário da metade de três empresas (fl. 245), apresenta redução de suas
dividas que são ínfimas perante seu patrimônio (fl. 245).
Igualmente, além de não juntar sua última declaração de
imposto de renda para o exercício de 2019, os documentos de fls. 250/264 e 271/274 não
demonstram que a Requerida Embargante Maria da Graça é hipossuficiente para causa.
Ademais, tais documentos demonstram que ela aufere consideráveis rendimentos mensais
de aproximadamente R$ 7.621,24 (fl. 257: R$ 91.454,86/12).
Outrossim, além de não juntar sua última declaração de
imposto de renda para o exercício de 2019, os documentos de fls. 265/269 e 302/308 não
demonstram que a Requerida Embargante Munira é hipossuficiente para causa.
Assim, tanto pela ausência da juntada das declarações de
imposto de renda para os exercícios de 2018 (pessoa jurídica) e 2019 (pessoas jurídica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
físicas), bem como pela documentação até então apresentada, INDEFIRO a gratuidade da
justiça pleiteada por todos os Requeridos Embargantes.
2) Ato contínuo, diante da juntada dos extratos às fls. 298/300
pelo Banco Autor Embargado demonstrando a disponibilização da quantia emprestada (R$
280.000,00) por meio dos créditos de R$ 254.817,00 em 16/10/2015 (fl. 298) e R$
25.183,00 em 26/10/2015 (fl. 299) na conta corrente no 000.003.536-X, agência 0054-X,
totalizando os R$ 280.000,00, manifestem-se os Requeridos Embargantes no prazo de
quinze dias.
3) Após, não havendo juntada de documento novo, nos termos
da decisão de fls. 195/197, tornem os autos conclusos para sentença.
Int.”
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, arguida pelo recorrido na contraminuta recursal
(fls. 151/154), uma vez que não apresentou qualquer fundamento que
embasasse a aludida pretensão.
Na espécie, os agravantes apresentaram embargos
monitórios, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
(fls. 126/144 dos autos originários).
Sobreveio a r. decisão de fls. 195/197, pela qual o Juízo
da causa deliberou: “no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do
benefício pleiteado, deverão: a) os Requeridos Embargantes Pessoas Físicas
juntarem aos autos cópias dos seus três últimos contracheques E de suas duas
últimas declarações de imposto de renda OU certidão de inexistência de
declarações (obtida no SITE da Receita Federal), além de outros documentos
atualizados que julgar pertinentes, a fim de ser apreciado o pedido de concessão
dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita; b) a Requerida Embargante
Pessoa Jurídica juntar aos autos cópias dos seus três últimos balancetes anuais E
de suas duas últimas declarações de imposto de renda, além de outros
documentos atualizados que julgar pertinentes, a fim de ser apreciado o pedido de
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”
Passa-se à análise do pleito de gratuidade
processual formulado pelos coagravantes pessoas físicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A
presunção de necessidade decorrente da
declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes, prevista no
artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, é de natureza relativa e
pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias incompatíveis
com a situação de pobreza alegada.
Na espécie, os coagravantes, pessoas físicas,
pertencem ao mesmo grupo familiar, razão pela qual serão examinados os
seus rendimentos conjuntamente.
O coagravante Ali Aparecido Nasrrallah, que é
empresário, conforme constou no instrumento de procuração por ele
outorgado (fls. 182 dos autos originários), juntou declaração de imposto de
renda por ele apresentada à Receita Federal, referente ao exercício 2018,
ano-calendário 2017, na qual consta que ele auferiu, a título de rendimentos
tributáveis, o montante anual de R$ 13.941,00 (treze mil novecentos e
quarenta e um reais) (fls. 243/248).
A
coagravante
Maria
da
Graça
Tambelini
Nasrrallah, que é funcionária pública (fls. 145), a seu turno, juntou cópia da
sua declaração de bens e de rendimentos, referente ao mesmo período (fls.
257/262), na qual constou ter auferido, a título de rendimentos tributáveis, o
montante anual de R$ 91.454,86 (noventa e um mil quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Finalmente, a coagravante Munira Nasrrallah, que é
estudante (fls. 146) apresentou cópia de sua declaração de bens e de
rendimentos referente ao mesmo período (fls. 265/268), indicando ter
auferido renda anual no valor de R$ 10.468,00 (dez mil quatrocentos e
sessenta e oito reais).
Tais rendimentos, somados, correspondem à renda
mensal média, no referido período, de R$ 9.655,32 (nove mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), valor obtido pelo cálculo da
soma dos referidos rendimentos tributáveis divididos por 12 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Os rendimentos mensais familiares dos agravantes
são superiores a 3 (três) salários mínimos, e não justificam a concessão da
benesse pretendida pelos recorrentes.
Ressalte-se que, o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não
superior a três salários mínimos.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Revisão
contratual.
Justiça
gratuita.
Hipossuficiência comprovada. Rendimentos inferiores a três salários
mínimos. Requisitos preenchidos para concessão do benefício postulado.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2087635-97.2014.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Sérgio Rui - São Paulo - 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/07/2014 - Data de registro: 18/07/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita.
Rendimentos mensais superiores ao patamar de três salários mínimos.
Rendimento incompatível com a benesse. Adoção do mesmo critério
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a
concessão.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento:
2088253-42.2014.8.26.0000 - Relator: Desembargador Erson de Oliveira -
São Paulo - 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
26/06/2014 - Data de registro: 02/07/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento - Autor que
demonstrou auferir salário líquido de R$ 1.572,38, inferior ao parâmetro de
três salários mínimos - Subjetivismo da norma constitucional - Adoção de
critério objetivo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo -
Incoerência na hipótese dos autos - Presunção relativa a ser verificada na
situação concreta - Plausibilidade da alegação de que as despesas
processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
família
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
0049774-53.2010.8.26.0000 - Relatora: Desembargadora Cristina Cotrofe -
São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Julgado em 13/10/2010 -
20/10/2010).
Passa-se à análise do pedido de gratuidade
formulado pela coagravante pessoa jurídica.
Com efeito, de conformidade com o artigo 98, do
novo Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
A súmula no 481, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por
conseguinte,
atualmente,
não
mais
se
questiona a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos
do processo.
No caso vertente, a empresa corré Cixsigma
Montagens Industriais e Prestação DE Serviços Ltda
EPP, a fim de
comprovar a alegada hipossuficiência, juntou aos autos as Declarações de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresentadas à Receita
Federal nos anos de 2018 e 2019 (fls. 227/231, 232/236 dos autos
originários).
Entretanto,
os
referidos
documentos
não
demonstram a alegada hipossuficiência financeira, tampouco que a pessoa
jurídica agravante estivesse enfrentando crise econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095643-53.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Isto porque, a mencionada empresa esteve ativa
durante o período, no qual possuía saldo em caixa e não deixou de
remunerar seus sócios, situação incompatível com o estado de
hipossuficiência alegado.
Vale ressaltar que o fato estar atravessando crise
econômica não autoriza a concessão da gratuidade pretendida, sem a
demonstração da atual situação financeira e patrimonial da empresa
requerente deste benefício.
Na espécie, a pessoa jurídica agravante não
comprovou, tal como lhe competia, a alegada impossibilidade, ainda que
parcial, de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo
destas atividades, nos termos da citada súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nestas condições, como foi bem ponderado na r.
decisão recorrida, “além de não juntar suas duas últimas declarações de
imposto de renda, os documentos de fls. 206/236 e 312/355 não
demonstram que a Requerida Embargante Cixsigma é hipossuficiente para
causa. Além do que, o último documento juntado à fl. 355 não comprova
qualquer prejuízo da empresa” (fls. 357 dos autos originários).
Por tais razões, não se justifica, por ora, a
concessão da gratuidade processual pretendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, ficando prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR